Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-05.2022.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000376-05.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRENTE), DENIS DONAIRE JUNIOR - CPF: 177.875.148-25 (ADVOGADO), FERNANDA KELLEN BRAGUIN - CPF: 835.009.951-87 (RECORRIDO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sustentação Oral Dra. Caroline Freira Teixeira OABMT 15662-O

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000376-05.2022.8.11.0005 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO - MT.

RECORRENTE: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO: FERNANDA KELLEN BRAGUIN

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

BANCO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – FRAUDE – SAQUE INDEVIDO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a transferência PIX indevida no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) da conta corrente da parte recorrida,
ante a ausência de contratação, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.
No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser REJEITADA tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam e, que justificam a restituição dos valores transferidos da conta bancária da parte recorrida, destinados a recompor os prejuízos materiais, valores no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

5.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, estipulado na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95,
combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil
, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022